Tribunal: STF
Processo: HC 225444
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Processo de rescisão de acordo de colaboração premiada. Possível omissão do delator sobre fatos relevantes. Pedido de suspensão de ações penais lastreadas no acordo. Competência do juízo de primeiro grau. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto de decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus ao fundamento de que a pretensão do impetrante demanda a produção de provas incompatíveis com essa ação constitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a possibilidade de suspensão de ações penais movidas em desfavor do agravante baseadas em provas obtidas em acordo de colaboração premiada, cuja veracidade do depoimento do delator está sendo discutida nos autos do procedimento de rescisão n. 0503012-97.2017.4.02.5101, em trâmite na 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.



    III. Razões de decidir



    3. Embora o agravante tenha legitimidade para questionar acordo de colaboração premiada da qual as provas coligidas possam lhe trazer prejuízo, faz-se imprescindível aguardar a instrução do pedido de rescisão instaurado nos autos do procedimento n. 0503012-97.2017.4.02.5101, que tramita na 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ante a necessidade de se assegurar ao delator o contraditório e a ampla defesa.



    4. Isso não indica, todavia, que o pedido da defesa seja improcedente, mas apenas que o debate sobre a validade das provas é prematuro e pressupõe a produção de provas incompatíveis com a ação de habeas corpus. Instruído o procedimento de rescisão na Justiça Federal, a defesa poderá renovar o pleito, utilizando-se dos instrumentos adequados perante as instâncias porventura competente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.